Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Direito CIVIL. Apelação cível. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E POSTERIOR DISTRATO. INCAPACIDADE RELATIVA DO AGENTE. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR EM FASE DE MANIA. POSTERIOR CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Autor contra a sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de anulação de contrato e de distrato cumulado com devolução de valores.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a preliminar de nulidade de sentença por violação à ampla defesa e, no mérito, sobre a (in)capacidade do Apelante para celebrar negócios jurídicos.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz deve determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito. Se o magistrado reputa que as provas documentais já juntadas são suficientes para a solução da controvérsia, poderá proceder ao julgamento antecipado do mérito, à luz do art. 355, I, do CPC.
4. Não demonstrada a imprescindibilidade da prova testemunhal, deve ser rejeitada a preliminar de violação à ampla defesa e o pedido de reinauguração da fase probatória.
5. O Apelante sustenta que estava incapaz no momento da celebração do contrato de compra e venda de imóvel e do distrato, pois foi diagnosticado com transtorno afetivo bipolar e se encontrava em fase de mania quando celebrou os negócios jurídicos. Complementa que é ébrio habitual, enquadrando-se nos incisos II e III do art. 4o do Código Civil.
6. Em que pese os documentos juntados (relatórios médicos e de internação) indicarem que, na data da celebração da compra e venda, o Autor estava em fase crítica da doença, posteriormente, quando já recuperado o juízo crítico da realidade, ele manifestou a intenção de prosseguir com o contrato, por meio da negociação da forma de pagamento.
7. Os negócios jurídicos firmados por agente relativamente incapaz são apenas anuláveis (art. 171, I, do Código Civil) e, caso haja confirmação posterior da negociação quando não mais existente o estado de incapacidade transitória, o negócio jurídico deve ser mantido, à luz dos arts. 172 a 175 do Código Civil.
8. Não há razão para anular o distrato, pois a intenção do Autor foi comunicada quando já não mais estava em fase crítica do transtorno bipolar. Além disso, o Autor concordou com o valor que lhe seria ressarcido após o distrato.
9. Rejeitada a pretensão de anulação dos negócios jurídicos, não deve ser acolhido o pedido de retorno das partes ao estado anterior com devolução do total despendido pelo Autor.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É anulável o negócio jurídico firmado por agente relativamente incapaz, mas a anulabilidade não conduz necessariamente ao desfazimento da avença, de modo que, se após superado o estado transitório de incapacidade, o agente manifesta a intenção de manter a avença, ela será válida e produzirá todos os efeitos”.
_______________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 4o, 104, 171 a 175. CPC, arts. 355 e 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0711313-33.2023.8.07.0003, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 20/03/2025, p. 03/04/2025.
TJDFT, APC, 0701455-60.2023.8.07.0008, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 18/07/2024, p. 05/08/2024